Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710040-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA SULAMI FREIRE CAETANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 189592256 dos autos originais, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para determinar ao Agravado a internação da Agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Na decisão monocrática de ID 56942469 foi deferida a antecipação da tutela recursal. No julgamento colegiado, a antecipação dos efeitos da tutela foi confirmada, sendo conhecido e provido o recurso (ID 58414766). Em petição de ID 59090645, o patrono da Agravante informou que entrou em contato com o filho Autora, o qual comunicou que a sua genitora veio a óbito; anexou certidão de óbito em ID 59090647 para comprovar. DECIDO. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), "deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 932, III do CPC e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Res. n.o 20/2021), e NEGO-LHE SEGUIMENTO. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora